Tribunal: STF
Processo: RE 1581560
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de dois Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 192, fl. 7):

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO ESPECIAL DE EX-GOVERNADOR. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INSTITUIDORA DECLARADA PELO STF. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. BOA-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. FATOS ANTERIORES A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 199), foram rejeitados (Doc. 229).
No Recurso Extraordinário (Doc. 238), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 37, XI; e 96, II, “b”, da CF/1988, ao fundamento de que “a percepção de proventos de aposentação e verba remuneratória devem sim estar limitada ao teto constitucional” (Doc. 238, fl. 9). 
Assevera “a ausência da boa-fé, sob a ótica do conhecimento prévio (a partir da citação válida da presente Ação Civil Pública) de que a percepção simultânea dos benefícios (pensão de ex-Governador e subsídio de Senador da República) estava sendo questionada, autorizando, assim, a reposição ao erário, nos termos do Art. 37, XI, da CF/88 c/c Art. 46, da Lei nº 8.112/90” (Doc. 238, fl. 11). 
Assim, ao fundamento de que “o ora recorrido sabia da possibilidade iminente de repor ao erário os valores em questão, a partir do momento em que tomou ciência da presente Ação Civil Pública, bem como da Ação Popular nº 0803218-74.2014.4.05.8200, ajuizada por Francisco de Assis Pereira, distribuída para a 2ª Vara Federal em 15/09/2014, resta afastada a aplicação da ressalva consignada no o julgamento da ADI 4545/PB” (doc. 238, fl. 21).
Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 239), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da CF/1988.
Alega que “a interpretação adotada no acórdão ora recorrido aplicou indevidamente a boa fé – referente à percepção da pensão especial (considerada inconstitucional agora) - à percepção cumulativa sem abate teto. No caso concreto, ao contrário do que decidiu o tribunal a quo, deve incidir a obrigação de reposição ao erário federal do valor correspondente à parcela do subsídio de Senador da República que, somado à pensão especial de ex-governador do Estado da Paraíba, tenha superado o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, independente de boa fé, desde a citação” (Doc. 239, fl. 8).
Em seguida, ambos os RE’S foram admitidos (Doc. 255).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso, o Tribunal de origem, amparando-se na boa-fé da parte ora recorrida, julgou improcedente o pedido de devolução do valor correspondente à parcela do subsídio de Senador da República que, somado à pensão especial de ex-Governador do Estado da Paraíba, tivesse superado o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, no período de 27/11/2014 e 31/12/2018. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido proferido em sede de Embargos de Declaração (Doc. 229, fl. 4):

“(...) da leitura atenciosa da ementa retro transcrita, depreende-se que a questão referente à boa-fé do apelante/embargado, quanto à percepção indevida dos valores que ultrapassavam o teto constitucional, foi devidamente examinada por este órgão julgador, conforme se depreende do item 8 do referido julgado.  
Com efeito, para espancar qualquer dúvida a respeito, extrai-se do julgado impugnado que, à época da percepção cumulativa da pensão de ex-Governador da Paraíba com os subsídios de Senador da República, tal cumulação era lícita, só vindo a ser reconhecida como indevida, quando do julgamento da ADI 4.545/PB pelo STF, onde ficou ressaltado o caráter alimentar, a confiança justificada e boa-fé da percepção do subsídio/pensão especial, fixando expressamente a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão. 
Restou, igualmente, consignado que, na hipótese dos autos, o termo ad quem da percepção cumulativa ocorreu antes do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 602.584 (Tema nº 359 da Repercussão Geral - julgado em 06/08/2020), quando, apesar da divergência doutrinária e jurisprudencial à época existente, foi fixada a tese no sentido de ser cabível considerar, para efeito de incidência do teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão, isso a partir de uma interpretação mais restritiva do conteúdo do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, que se refere a "proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não".
Destacou-se, ainda, que até o momento do julgamento do mencionado RE 602.584 (resultado por maioria), havia controvérsia quanto à necessidade de serem individualmente consideradas cada parcela percebida, ante a existência de fatos geradores distintos. 
 Foi com base nesses fundamentos que esta eg. 2ª Turma acordou no sentido que os valores percebidos cumulativamente pelo demandado/embargado, que ultrapassaram o teto constitucional, não deveriam ser restituídos ao erário, uma vez que estava configurada a boa-fé quando de sua percepção.
(...)
Ademais, diante dos preclaros fundamentos do julgado, a questão suscitada pela ora recorrente, consubstanciada na alegação de que o apelante/embargante teria agido de má-fé - pois continuou a receber cumulativamente a pensão e os subsídios, mesmo após ter sido citado nesta ação e na ação popular proposta no mesmo sentido - não apresenta qualquer relevância para o deslinde da questão posta nestes autos, na medida em que não havia, naquela ocasião, qualquer decisão judicial transitada em julgado, que pudesse ser óbice à percepção dos valores que ultrapassassem o teto constitucional.”

O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADI 4545 / PR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 7/4/2020,  ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil  – CFOAB, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná, e, por arrastamento, da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná, bem como para declarar que “o caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado”. Veja-se a ementa do julgado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente. 
1. Revogação de ato normativo objeto de contestação de ação constitucional com o objetivo de fraudar o exercício da jurisdição constitucional ou cujo processo já tenha sido liberado para pauta de julgamento do Plenário não implica a necessária situação de perda superveniente de objeto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
2. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada “subsídio”, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. 
2. Precedentes: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997.
3. Inconstitucionalidade por arrastamento: art. 1º da Lei Estadual 13.426/2002 e art. 1º da Lei Estadual 16.656/2010 quanto à pensão das viúvas de ex-governadores, com vinculação de valor. Exclusão do art. 2º da Lei 13.426/2002, por impertinente. 
4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná.“

Nesse mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“Embargos de declaração na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Delimitação dos efeitos temporais da decisão declaratória de constitucionalidade. Cláusula da irredutibilidade. Não incidência. Irrepetibilidade de verbas recebidas de boa-fé. Ausência de situação excepcional legitimadora da preservação da percepção de valores decorrentes de títulos judiciais contrastantes com pronunciamento desta Corte. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Não conhecimento. Embargos do Governador. Acolhimento. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual foi julgado procedente o pedido, para assentar a constitucionalidade da Lei Complementar sergipana 255/2015. 
II. Questão em discussão 2. A questão em análise envolve, preliminarmente, a legitimidade de amicus curiae para opor embargos de declaração e, quanto ao mérito recursal, diz respeito aos efeitos temporais da decisão declaratória de constitucionalidade exarada nestes autos. 
III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração. 4. Cláusula da irredutibilidade. Impertinência. Necessidade de higidez da aquisição do direito à determinada verba. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência da irredutibilidade pressupõe a higidez da aquisição do direito à percepção de certa remuneração. Dessa forma, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do fundamento jurídico que deu origem à vantagem – seja ele proveniente da lei ou oriundo de decisão judicial –, resta comprometido, desde o começo, o processo formativo do direito em questão, a denotar a inaplicabilidade da cláusula da irredutibilidade para viabilizar a continuidade do pagamento de verbas declaradas inconstitucionais. 5. Efeitos temporais da decisão exarada nestes autos. Perpetuação do recebimento de verbas reconhecidas como inconstitucionais. Inviabilidade. Ausência dos requisitos legitimadores. Não estão presentes, no caso em análise, sob o aspecto em específico da perpetuação do recebimento de verbas reconhecidas como inconstitucionais, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999. 6. Efeitos temporais da decisão exarada nestes autos. Verbas alimentares recebidas de boa-fé. Irrepetibilidade. Os valores já pagos, por ostentarem natureza alimentar, são insuscetíveis de devolução, sendo, pois, inadmissível o manejo de ação rescisória ou de qualquer outro instrumento processual voltado à repetição de tais verbas. 
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração opostos por amicus curiae não conhecidos. Aclaratórios manejados pelo Governador do Estado acolhidos.” (ADPF 1092 ED / SE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2025 - grifo nosso)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMICI CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. 
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legitimidade dos amici curiae para opor recursos nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 3. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade não atinja aposentados e pensionistas que já haviam incorporado o recebimento do PDF em seus proventos e subsidiariamente, para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos por aqueles alcançados pelo referido decisum. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na esteira de pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, não é cabível a interposição de recursos por amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Precedentes. Inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. 5. A modulação de ofício dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade encontra amparo na jurisprudência. No julgamento dos ED na ADI 3.601, esta Suprema Corte passou a entender que, caso estejam presentes os requisitos legais para a modulação, é dever do Tribunal, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei 9.868/99. 6. Considerando que legislação declarada inconstitucional produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas remuneratórias por mais de uma década, devem restar preservados os valores recebidos de boa-fé, em nome da segurança jurídica e do interesse social. 
IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae não conhecidos, determinando-se, de ofício, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/99, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a devolução de valores recebidos.” (ADI 3516 ED / CE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/9/2025 - grifo nosso)
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Por fim, a anterior propositura de ações em face do ora recorrido, nas quais já se postulava a aplicação do teto remuneratório, por si só não elide sua boa fé, pois inexistia, à época do ajuizamento, diretriz jurisprudencial consolidada a respeito da específica questão.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente